Tribunal: STF
Processo: RE 309103
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Precatório. Atividade
administrativa do Tribunal. Inexistência de causa como pressuposto
do recurso extraordinário.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o AGRRE 213.696, decidiu que a
atividade do Presidente do Tribunal no processamento do precatório não

é jurisdicional, mas administrativa, o mesmo ocorrendo com a decisão
 da
Corte em agravo regimental contra despacho do Presidente nessa
atividade. Inexiste, assim, o
pressuposto do recurso extraordinário que é o da existência de causa
decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário no

exercício de função jurisdicional.
Recurso extraordinário não conhecido.